Tribunal: TJMT
Processo: 1021129-27.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021129-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MARLENE MESQUITA DE OLIVEIRA - CPF: 328.845.831-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DEOCLIDES DE OLIVIERA SILVA registrado(a) civilmente como DEOCLIDES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 022.397.441-20 (AGRAVANTE), GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO), GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (AGRAVANTE), MARLENE MESQUITA DE OLIVEIRA - CPF: 328.845.831-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (AGRAVADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RENÚNCIA ABDICATIVA E CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMALIDADES LEGAIS. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA PARA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame
:

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a adequação
da
cessão de direitos hereditários no curso de arrolamento sumário.

II.

Questão em Discussão
:

2. A controvérsia reside na necessidade de observância das formalidades legais para a cessão de direitos hereditários, especificamente quanto à exigência de escritura pública para a validade do ato, conforme o art. 1.793 do Código Civil.

III.

Razões de Decidir
:

3. A cessão de direitos hereditários, por se tratar de ato jurídico formal, deve ser realizada por escritura pública, conforme preceitua o art. 1.793 do CC, sendo inaplicável a
flexibilização
adotada no art. 1.806 do CC, que se refere apenas à renúncia abdicativa.

4. A decisão de primeiro grau forneceu alternativas adequadas ao cumprimento das formalidades legais, visando garantir
segurança jurídica e evitar nulidades futuras, inclusive entre herdeiros e terceiros.

IV.

Dispositivo e Tese
:

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
A cessão de direitos hereditários
exige formalização por escritura pública, conforme art. 1.793 do Código Civil, não se aplicando a flexibilização prevista para ren
úncia abdicativa no art. 1.806”.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 1.793 e 1.806

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
REsp
nº 1420785 PR, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARLENE MESQUITA DE OLIVEIRA
, n
a qualidade de inventariante do
ESPÓLIO DE DEOCLIDES DE OLIVEIRA SILVA

em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Ú
nica da Comarca de Guiratinga
/MT, que, nos autos do
Arrolamento Sumário
n.º
1000083-68.2024.8.11.0036
, determinou que a
i
nventariante acostasse aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias:
a)
termo de renúncia abdicativa de herança por instrumento particular, outorgado em documento uno por todos os herdeiros e respectivos cônjuges; OU
b)
termo de renúncia abdicativa de herança por instrumento particular, outorgado em documento individual e com firma reconhecida em cartório;
c)
termo de cessão de direitos hereditários em conformidade com o artigo 1.793 do Código Civil; OU
d)
termo de cessão de direitos hereditários por instrumento particular, em documento uno e com anuência ou outorga de todos os demais herdeiros e respectivos cônjuges; E,
e)
últimas declarações.

Em síntese,
aduz a Agravante que
a
jurisprudência vem pacificando o entendimento acerca da
des
necessidade de apresentação de escritura pública de renúncia em inventário judicial, desde que
tal
renúncia à herança seja formalizada através de termo judicial, ou seja, desde que haja uma manifestação por parte dos herdeiros perante o juízo
, o que ocorreu nos autos.

Já em relação à sucessão de direitos hereditários, sustenta que, embora o
art. 1.793 do
Código Civil determine a necessidade de
escritura pública, essa
regra comporta mitigação, admitindo-se, excepcionalmente, a realização por instrumento particular ou por termo nos autos de inventário, como vem reconhecendo a jurisprudência, em atenção às peculiaridades que envolvem cada caso e ao princípio da livre convicção do juiz, mormente quando haja o consenso de todos os herdeiros.

Realça que a cessão de direitos hereditários de um dos herdeiros caracteriza verdadeira
renúncia translativa, em que o herdeiro cede
u
sua porção ideal à viúva meeira e o bem permanece
rá
no mesmo universo familiar, podendo ser permitida a cessão de direitos hereditários
por
termo nos autos do inventário
,
com suporte no art. 1.806 do CC
, eis que tal termo, a seu sentir, tem caráter público equiparável ao da escritura pública.

Verbera que n
ão há motivos para o
magistrado
a quo
determinar que seja apresentado
“termo de cessão de direitos hereditários por instrumento particular, em documento uno e com anuência ou outorga de todos os demais herdeiros e respectivos cônjuges”
, quando os demais herdeiros renunciaram de forma abdicativa à herança, não restando nenhum encargo ou dever a ser cumprido dentro do presente inventário
.

Com essas considerações, requer
a reforma da decisão proferida em primeira instância
para que seja aceito os termos particulares de Renúncia Abdicativa
apresentada por três dos herdeiros
e Cessão de Direitos
Hereditários
apresentada por um dos herdeiros
para fins de homologação da partilha
.

Não houve pedido liminar.

A gratuidade de justiça foi deferida (ID 230994664).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Inventário e Partilha

– posteriormente convertido em
Arrolamento Sumário

–

em que foi nomeada a viúva meeira, MARLENE MESQUITA DE OLIVEIRA, como inventariante, nos termos do art. 617, inciso IV, do CPC.

Ao apresentar as primeiras declarações, com a discriminação dos bens e dívidas deixadas pelo
de cujus,
os herdeiros
Renata Mesquita Oliveira Moraes, Humberto Mesquita Oliveira e Roberta Mesquita Oliveira
colacionaram
Termo de Renúncia
devidamente assinados por eles e seus respectivos cônjuges.

Diante das renúncias abdicativas, passaram a ter direito aos quinhões o herdeiro
Sandro José Mesquita Oliveira
, na proporção de 50% dos bens pertencentes ao espólio, respeitando a meação da viúva
Marlene Mesquita de Oliveira.

Por sua vez, diferentemente dos demais herdeiros que renunciaram à herança, o herdeiro

Sandro José Mesquita Oliveira

CEDEU seus direitos hereditários
para a
Sra. Marlene, de modo que ela passaria a receber a integralidade dos bens discriminados nas primeiras declarações. A cessão de direitos hereditários por
instrumento particular
também foi colacionada aos autos, devidamente assinada pelo cedente e
seu
cônjuge
.

O magistrado de origem determinou a juntada dos seguintes documentos:
a) termo de renúncia de herança em conformidade com o artigo 1.806 do Código Civil; b) termo de cessão de direitos hereditários em conformidade com o artigo 1.793 do Código C
ivil, e, c) últimas declarações.

Após manifestação no sentido de que
a inventariante e todos os her
deiros do espólio entendem que
as formalidades já foram devidamente cumpridas, conforme os documentos juntados às primeiras
declarações
(termos de renúncia por instrumento particular e cessão de direitos hereditários por instrumento particular), o magistrado de origem proferiu decisão nos seguintes termos:

“
Sem delongas
, em que pese o arrazoado trazido à baila pelo inventariante no tocante a desnecessidade de colacionar termo de renúncia da herança e termo de cessão de direitos hereditários, nos exatos moldes legais,
este juízo mantém hígida a decisão anteriormente proferida, com base no dever de cautela e para evitar futura alegação de nulidade pelas próprias partes ou por terceiros eventualmente prejudicados
.

Em primeiro,
tratando-se de renúncia abdicativa dos direitos hereditários, ou seja, a expressa recursa do herdeiro em receber a cota-parte da herança que lhe pertence, entendo que a regra disposta no art. 1.806 do Código Civil pode ser mitigada, a fim de desobrigar as partes de formularem sua intenção por meio de escritura pública, o que pode ser suprido
por
termo juntado nos autos do arrolamento de bens, portanto, prevalecendo-se a intenção de repúdio a herança
.

Nesse aspecto, de fato
não remanesce necessidade de ser produzido um termo judicial, elaborado pela serventia do foro, quando já colacionado pelas partes o instrumento particular contendo as mesmas informações, razão pela qual este juízo entende que somente a homologação judicial deste instrumento é suficiente para validar a intenção dos herdeiros renunciantes
.

Contudo, esse entendimento
NÃO pode ser estendido
a
pretensão do herdeiro em ceder os direitos hereditários em favor de pessoa determinada
, ato ao qual se atribui a incorreta denominação de “renúncia translativa”, frisa-se incorreta, pois o intuito do herdeiro não é renunciar sua cota-parte, mas sim transferi-la à pessoa determinada.

(...)
Dessa maneira,
não se tratando de institutos similares, também não se deve atribuir tratamento ou interpretação análoga a casos distintos.

Outrossim
, convém destacar que a cessão de direitos hereditários se trata de negócio jurídico com contornos próprios, que merece maior atenção do intérprete do direito, para o fim de evitar futuros transtornos às partes, ao processo em si, ao direito sucessório, bem como também ao direito tributário, uma vez que se tratando de relação negocial “
inter
vivos”, aplicam-se as regras de incidência tributária, mesmo que se trate de cessão gratuita.

Voltando-se ao caso concreto,
não se verifica qualquer justificativa plausível para que alguns herdeiros renunciem a herança em favor do
monte-mor
e somente um herdeiro promova a renúncia translativa em favor de pessoa determinada, que no caso é a própria
viúva/meeira, pois tal situação, aliada à resistência das partes em seguir os moldes legais ocasiona sérias dúvidas neste julgador.

Sendo assim, por todo exposto, em relação aos termos de renúncia e cessão de direitos hereditários, deverá a inventariante acostar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias: a) termo de renúncia abdicativa de herança por instrumento particular, outorgado em documento uno por todos os herdeiros e respectivos cônjuges; ou b) termo de renúncia abdicativa de herança por instrumento particular, outorgado em documento individual e com firma reconhecida em cartório; c) termo de cessão de direitos hereditários em conformidade com o artigo 1.793 do Código Civil; ou d) termo de cessão de direitos hereditários por instrumento particular, em documento uno e com anuência ou outorga de todos os demais herdeiros e respectivos cônjuges; e, e) últimas declarações;

Novamente, pontua-se que a determinação de refazimento dos termos de renúncia e cessão não se mostra como ato de rigor procedimental excessivo, pois devem obediência à forma prescrita em Lei, bem como à previsão jurisprudencial: (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1420785 PR 2011/0311121-0, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022)
”
(ID. 162147990 dos autos de origem, grifos nossos).

Pois bem.

Da análise da referida decisão, verifica-se que em relação às RENÚNCIAS ABDICATIVAS apresentadas pelos herdeiros
Renata Mesquita Oliveira Moraes, Humberto Mesquita Oliveira e Roberta Mesquita Oliveira
,
o magistrado
a quo
devidamente consignou que
não há
necessidade de s
er produzido um termo judicial
ela
borado pela serventia do foro, visto que já há nos autos
instrumento particular contendo as mesmas informações, razão pela qual
entendeu
que somente a homologação judicial deste
s
instrumento
s
é suficiente para validar a intenção dos herdeiros renunciantes.

Logo,
não remanesce nenhuma formalidade a ser cumprida em relação aos Termos de Renúncia
anexados no processo de origem, estando devidamente satisfeitas as formalidades legais, visto que o próprio art. 1.806 do Código Civil estabelece que
“a
renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou
termo judicial
”.

Por sua vez, em relação à Cessão de Direitos Hereditários, o juízo
a quo

concluiu que
a renúncia abdicativa prevista no art. 1.806 do CC não pode ser considerada similar à cessão de direitos do art. 1.793 do CC, de modo que não deve ser atribuída interpretação análoga aos diferentes institutos.

Ainda, pontuou que, no caso dos autos,
“
não
há
qualquer justificativa plausível para que alguns herdeiros renunciem a herança em favor do
monte-mor
e somente um herdeiro promova a renúncia translativa em favor de pessoa determinada, que no caso é a própria viúva/meeira, pois tal situação, aliada à resistência das partes em seguir os moldes legais ocasiona sérias dúvidas
no julgador”.

Portanto, o presente Agravo de Instrumento tem como cerne o exame da validade do instrumento particular de
“Cessão de Direitos Hereditários”
assinada pelo herdeiro
Sandro José Mesquita Oliveira
e
sua cônjuge
, com o objetivo de analisar se o referido documento supre os requisitos legais.

A
cessão de direitos hereditários é ato jurídico pelo qual o herdeiro transfere, gratuita ou onerosamente, a sua quota hereditária a um terceiro.

Com efeito, o ato de cessão é formal e, em razão disso
, deve ser lavrado por escritura pública, não se admitindo
a sua confecção
por simples instrumento particular
, conforme preceitua o art. 1.793 do Código Civil:
“
O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o
co-herdeiro
, pode ser objeto d
e cessão por
escritura pública
.”

A e
xigência
de instrume
nto público também se justifica
porque a lei considera a
herança um bem imóvel, ainda que
se constitua somente de bens móveis, por pura ficção
. Assim,
no momento em que
ocorre a cessão, os bens não se encontram individualizados e a herança é tida como bem imóvel.

Portanto
, em
bora exist
a
posicionamento doutrinário e jurisprudencial contrário, impõe-se concluir que a utilização de escritura pública para a realização de cessão de dire
itos hereditários é obrigatória,
sendo inaplicável a previsão do art. 1.806 da Legislação Civil em interpretação ampliativa, pois o aludido artigo se refere à renúncia, cuja disposição legal é abdicativa por natureza.

Como dito, não se desconhece
que a jurisprudência
vem admitindo a mitigação da regra insculpida no art. 1.793, do CC, em atenção às
particularidades de cada caso
e ao
princípio da livre convicção do juiz
.

Porém,
justamente pela particularidade desse caso específico
é que não encontro desacerto na decisão do juiz
primevo
ao
concluir pela necessidade do
cumprimento das formalidades legais em respeito ao
dever de cautela e para evitar futura alegação de nulidade pelas próprias partes ou por terce
iros eventualmente prejudicados, visto que, como bem salientado em sua acertada decisão “
não se verifica qualquer justificativa plausível para que alguns herdeiros renunciem a herança em favor do
monte-mor
e somente um herdeiro promova a renúncia translativa em favor de pessoa determinada, que no caso é a própria viúva/meeira, pois tal situação,
aliada à resistência das partes em seguir os moldes legais ocasion
a sérias dúvidas neste julgador”.

Além disso, importante consignar que o magistrado de origem forneceu ao herdeiro quatro possibilidades de cumprir as formalidades legais (itens a, b, c e d), as quais poderão ser cumpridas pelo único herdeiro residente na Comarca de Guiratinga no prazo estabelecido no
r.

decisum
, o qual pode, inclusive, renunciar de forma abdicativa à herança
por
termo judicial como fizeram os demais herdeiros, pois, como afirmado nas razões recursais, tal renúncia teria exatamente o mesmo efeito da cessão que se pretende.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto, mantendo intacta a
r.
decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024